Tribunal: TJMT
Processo: 0000193-27.2017.8.11.0102
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000193-27.2017.8.11.0102
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[SEBASTIANA DEONEL RIBEIRO - CPF: 027.743.119-00 (APELANTE), DOUGLAS VICENTE DE FREITAS - CPF: 945.580.191-49 (ADVOGADO), ALEXANDRE MAGNO ZARPELLON - CPF: 030.074.979-14 (ADVOGADO), TADEU DONATTI - CPF: 347.454.329-68 (APELADO), HEVERTON DA SILVA EMILIANO SCHORRO - CPF: 929.436.831-91 (ADVOGADO), SILVANO FRANCISCO DE OLIVEIRA - CPF: 518.250.079-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E ESTÉTICOS C/C PENSÃO ALIMENTÍCIA – DISPARO DE ARMA DE FOGO – INVALIDEZ PERMANENTE DO MEMBRO SUPERIOR DIREITO – DANOS MORAIS – MAJORAÇÃO – CABIMENTO – DANO ESTÉTICO – MAJORAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
No tocante ao “quantum” da indenização por danos morais,
é pacífico o entendimento que não deve implicar em enriquecimento ilícito da vítima, tampouco ser irrisório, a ponto de afastar o caráter pedagógico inerente à medida.

2.
Desse modo, considerando a extensão do dano, as condições socioeconômicas e culturais dos envolvidos, as condições psicológicas das partes e o grau de culpa do agente, bem como respeitando os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, entendo que a verba indenizatória arbitrada em R$ 10.000,00 (dez mil reais), deve ser majorada, porquantonão se apresenta consentâneo com a realidade do caso concreto.

3.
Com efeito, a autora/apelante foi vítima de um disparo de arma de fogo proferido pelo réu/apelado, acarretando invalidez permanente, ante as lesões ocasionadas.

4.
Deste modo, dada às peculiaridades do caso concreto, o
quantum
deve ser majorado para montante de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais).

5.
Por sua vez, no que diz respeito ao “quantum” da indenização por danos estéticos, entendo que a quantia fixada na sentença em
R$ 8.000,00,
(oito mil reais) deve ser mantida, tendo em vista que mesmo
que permanente a cicatriz no braço da autora/apelante, não é de grande extensão.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
SEBASTIANA DEONEL RIBEIRO
, com o fito de reformar a sentença que, nos autos da
Ação de Indenização por Danos Morais e Estéticos c
/
c
Pensão
Aliment
ícia
nº
.
0000193-27.2017.811.0102
, ajuizada
em face de
TADEU DONATTI
, nos termos do art. 487, I, do CPC, julgou
parcialmente
procedentes os pedidos iniciais
para:
a) CONDENAR o réu ao pagamento de indenização por danos emergentes à autora, no valor

de R$ 11.580,00, corrigidos monetariamente pelo INPC, a partir do ajuizamento desta ação e

acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação;

b) CONDENAR o réu ao pagamento de indenização por danos morais à autora, no valor de

R$ 10.000,00, corrigidos monetariamente pelo INPC, a partir do arbitramento (Súmula 362 do

STJ) e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, a partir do trânsito em julgado desta sentença;

c) CONDENAR o réu ao pagamento de indenização por danos estéticos à autora, no valor de

R$ 8.000,00, corrigidos monetariamente pelo INPC, desde o evento danoso e acrescidos de juros

moratórios de 1% ao mês, a contar da citação, e;

d) CONDENAR o réu ao pagamento de pensão mensal à autora, no valor equivalente a 1

salário-mínimo vigente, a contar da realização da perícia médica, a qual deverá ser paga até o

atingimento da idade correspondente à expectativa média de vida do brasileiro, prevista na data

do sinistro, segundo a tabela do IBGE.
Por consequência, condenou

o réu

ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em
10% (dez por cento) sobre o valor
da condenação
, nos moldes do artigo 85, §2º, do CPC
(ID
238068682
).

Irresignad
a
,
a
autor
a
/
apelante aduz
, em suma,
que
antes do evento danoso
exercia atividades como manicure e zeladora,

sendo privada de ambas as ocupações a partir do
ocorrido
que lhe

causou as sequelas permanentes e irreversíveis, fato que muito a abalou

psicologicamente, sofrendo com quadro depressivo e necessitando fazer uso

de medicação controlada,
razão pela qual deve ser majorado os danos morais fixados.

Sustenta que a
transformação provocada no corpo da
autora/a
pelante

é consequência do ferimento causado pelo projétil disparado pelo
réu/a
pelado, traze
ndo
de forma permanente
,
em seu corpo, a cicatriz de um ferimento à bala
, de modo que os danos estéticos também devem ser majorados
(ID

238068684
).

O réu/apelado apresentou contrarrazões ao recurso, pugnando pelo seu desprovimento (ID
238068686
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de Ação Indenizatória de Reparação de Dano
s

Morais e Estéticos c/c Alimentos

ajuizada por
SEBASTIANA DEONEL RIBEIRO

em face de
TADEU DONATTI
, na qual a autora afirm
ou
que
o réu
disparou arma de fogo contra terceiro, cujo projétil atingiu o membro superior esquerdo da autora,

o que lhe causou invalidez permanente
.

Depois
do trâmite regular do processo
, inclusive com
a realização de
prova pericial, o juízo de origem julgou
parcialmente procedentes os pedidos iniciais para:
a) CONDENAR o réu ao pagamento de indenização por danos emergentes à autora, no valor

de R$ 11.580,00, corrigidos monetariamente pelo INPC, a partir do ajuizamento desta ação e

acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação;

b) CONDENAR o réu ao pagamento de indenização por danos morais à autora, no valor de

R$ 10.000,00, corrigidos monetariamente pelo INPC, a partir do arbitramento (Súmula 362 do

STJ) e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, a partir do trânsito em julgado desta sentença;

c) CONDENAR o réu ao pagamento de indenização por danos estéticos à autora, no valor de

R$ 8.000,00, corrigidos monetariamente pelo INPC, desde o evento danoso e acrescidos de juros

moratórios de 1% ao mês, a contar da citação, e;

d) CONDENAR o réu ao pagamento de pensão mensal à autora, no valor equivalente a 1

salário-mínimo vigente, a contar da realização da perícia médica, a qual deverá ser paga até o

atingimento da idade correspondente à expectativa média de vida do brasileiro, prevista na data
do sinistro, segundo a tabela do IBGE. Por consequência, condenou o réu ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos moldes do artigo 85, §2º, do CPC (ID 238068682).

No entanto, a autora se insurge contra a sentença pugnando pela majoração da indenização por danos morais e estéticos.

Pois bem.

Caracterizado o dever de indenizar, resta aferir se o “quantum” fixado merece ser majorado.

No tocante ao
“
quantum
” da indenização por danos morais
,
é pacífico o entendimento
que
não deve implicar em enriquecimento ilícito da vítima, tampouco ser irrisório, a ponto de afastar o caráter pedagógico inerente à medida.

Nesse sentido, o doutrinador Flávio Tartuce assim assevera:

“Na linha dos julgados, se, por um lado, deve-se entender que a indenização tem função pedagógica ou educativa para futuras condutas, por outro, não pode o valor pecuniário gerar o enriquecimento sem causa ou ruína do ofensor, devendo ser aplicado o princípio da proporcionalidade e da razoabilidade na fixação do quantum indenizatório”
(Manual de Direito Civil – Volume Único, 5ª Edição, São Paulo: Ed. Método, 2015).

Desse modo, considerando a extensão do dano, as condições socioeconômicas e culturais dos envolvidos, as condições psicológicas das partes e o grau de culpa do agente, bem como respeitando os critérios de proporcionalidade e razoabilidade,
entendo que a
verba indenizatória arbitrada em R$
1
0.000,00 (
dez
mil reais),
deve ser majorada, porquanto
não se apresenta consentâneo com a realidade do caso concreto
.

Com efeito, a autora/apelante foi vítima de um disparo de arma de fogo proferido pelo réu/apelado, acarretando invalidez permanente, ante as lesões ocasionadas.

Deste modo, dada às peculiaridades do caso concreto, o
quantum
deve ser majorado para montante de R$
25
.000,00 (
vinte e cinco
mil reais).

Apenas para registro, segue precedente:

INDENIZAÇÃO PORDANOMORAL– RESPONSABILIDADE CIVIL DO RÉU – QUESTÃO ALCANÇADA PELA COISA JULGADA - RECURSO DO RÉU NÃO CONHECIDO NO PONTO – REVOGAÇÃO DOS BENEFICÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA – VERBA INDENIZATÓRIA –MAJORAÇÃO.
[...]
.
O valor arbitrado a título dedanomoraltraduz uma quantia insuficiente para garantir a punição do réu que desferiu váriosdisparosdearmadefogocontra o autor, causando-lhe lesões corporais de natureza grave que o deixaram paraplégico, devendo ser majorado
. Para que seja revogado os benefícios
da
justiça
gratuita necessário provar a inexistência ou o desaparecimento dos requisitos essenciais à sua concessão, como preceitua o art. 7º, da Lei nº 1.060/50
.

(
TJMT -
N.U 0000680-74.2012.8.11.0036, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 06/08/2014,
Publicado
no DJE 12/08/2014)
.

Por sua vez, no que diz respeito ao “quantum”
da indenização por danos
estéticos,

entendo que a quantia fixada na sentença em
R$ 8.000,00,
(
oito mil
reais) deve ser mantida,
tendo em vista
que mesmo que permanente a cicatriz no braço
da autora/apelante
, não é de grande extensão.

A propósito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS E ESTÉTICOS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ALEGAÇÃO DE CULPA EXCLUSIVA/CONCORRENTE AFASTADA. SÚMULA 7 DO STJ. DANOS ESTÉTICOS. VALOR. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A convicção a que chegou o acórdão de que o sinistro ocorreu por culpa exclusiva do recorrente, decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, obstando a admissibilidade do especial à luz do enunciado 7 da Súmula desta Corte. 2. No que concerne ao montante fixado a título de indenização por dano estético, nos termos da jurisprudência deste Tribunal, o valor estabelecido pelas instâncias ordinárias pode ser revisto tão somente nas hipóteses em que a condenação se revelar irrisória ou exorbitante, distanciando-se dos padrões de razoabilidade, o que não se evidencia no presente caso. Dessa forma, não se mostra desproporcional a fixação em R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de reparação estética decorrente de acidente de trânsito que causou cicatriz na coxa esquerda da autora, de modo que a sua revisão também encontra óbice na Súmula 7 do STJ. 3. Agravo interno não provido.

(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1561620 MS 2019/0235802-3, Relator: Ministro LUIS
FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 10/03/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
17/03/2020)

Ante o exposto,
DOU

PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso
, a fim de reformar
parcialmente a
sentença,
apenas para majorar a indenização por danos morais para a quantia de
R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais)
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2024